Tribunal: TJDFT
Processo: 0705597-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705597-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUV - COMUNICACAO E MODA LTDA AGRAVADO: PAP PONTO A PONTO TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRUV - COMUNICACAO E MODA LTDA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (no 0700091-66.2022.8.07.0015), movido em desfavor de PAP PONTO A PONTO TECNOLOGIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ICENT CAPITAL LTDA. A decisão combatida indeferiu a reiteração de penhora de valores via SISBAJUD, pois o credor não demonstrou a modificação da situação econômica do devedor (ID 183269858): “O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica dos executados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Por certo, apesar de todo o interesse demonstrado, o ônus do exequente de indicar bens passíveis de penhora não se satisfaz com a simples requisição de consulta aos sistemas eletrônicos advindos de convênios firmados por este Tribunal de justiça (em especial SISBAJUD e RENAJUD), quando esses se mostraram inúteis à finalidade almejada nos autos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISAS NO SISTEMA BACENJUD. DESCABIMENTO. FALTA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES STJ. 1. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas, sem que o credor tenha demonstrado qualquer modificação na situação econômica da parte executada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo entre o momento presente e a pesquisa anterior. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1286215, 07078231720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS INFRUTÍFERAS REALIZADAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE BLOQUEIO DE QUANTIAS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros pelo sistema digital disponível ao Juízo depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências, pelo mero decurso do tempo, mesmo sendo o pedido motivado na existência de outras funcionalidades do SISBAJUD, uma vez não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anteriormente realizada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1422343, 07394674120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a reiteração de penhora de valores via SISBAJUD, porquanto o credor não demonstrou a modificação da situação econômica do devedor. Fica o autor intimado a informar bens à penhora no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento”. Em sua peça recursal o agravante afirma que as diversas tentativas de localizar bens em nome da agravada vem restando frustrada, sendo que, no início da execução, na data de 23 de novembro de 2022, fora realizada pesquisa de valores em contas bancárias da agravada, sem sucesso. Ressalta que à época a pesquisa não fora feita de modo recorrente, ou seja, pela modalidade teimosinha, o que diminui consideravelmente a sua chance de êxito. Aduz que o transcurso de tempo é suficiente para o deferimento de nova tentativa de penhora pelo sistema SISBAJUD, especialmente porque não tem meios de saber se a situação econômica da agravada mudou, senão pela própria tentativa de nova penhora. Requer a reforma da decisão para que seja julgado procedente o presente o recurso para que seja deferida nova pesquisa pelo sistema SISBAJUD, a ser realizada de forma reiterada (teimosinha), pelo prazo de 15 (quize) dias. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. O recurso não pode ser conhecido, porque é intempestivo. Sabe-se que o agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da decisão agravada (art. 1.003, §5o, do CPC). No caso, a decisão recorrida foi disponibilizada no DJE no dia 20/1/2024 e publicada no dia 22/1/2024 (segunda-feira). O agravo de instrumento deveria ter sido interposto até o dia 12/2/2024 em atendimento ao prazo recursal. No entanto, foi interposto no dia 15/2/2024, ou seja, fora do prazo. Assim, o presente recurso não merece ser conhecido. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de fevereiro de 2024 14:48:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador